Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734001-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIANE ALVES DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO NOGUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos em face da r. decisão (ID 50229640, fls. 62/64) que, nos autos da Ação movida por M.A.A., devidamente representada, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte Agravante suspenda os descontos de empréstimo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (ID 50229631), alega, em síntese, que as partes firmaram contrato de empréstimo e que a forma de pagamento escolhida pela Agravada foi o desconto em conta corrente. Acrescenta que está apenas cobrando os valores devidos e livremente pactuados, sendo aplicável ao caso o brocardo do pacta sunt servanda, não havendo que falar em abusividade, ilegalidade ou desconto indevido. Discorre sobre a ausência do periculum in mora à parte Agravada. Requer a reforma da r. decisão para restabelecer os descontos na conta corrente da Agravada. Preparo comprovado (IDs 50229637 e 50229638). Intimada a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 50259516), a Ré/Agravante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 50840278). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência na origem sob o fundamento de possível incapacidade da Agravada para firmar o empréstimo objeto da lide. A despeito dessa circunstância, os fundamentos do Agravo de Instrumento se limitaram a alegar que o contrato é válido e que a forma de pagamento escolhida pela Agravada foi o desconto em conta corrente, não impugnando especificamente o argumento de incapacidade da contratante. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Portanto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que, mesmo após despacho desta Relatoria para se manifestar acerca da possível violação à dialeticidade recursal (ID 50259516), a parte Agravante se quedou inerte (ID 50840278). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator